Tribunal: TJSP
Processo: 2084164-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que determinou a incidência das astreintes. Inconformismo. Cabimento. Descumprimento de determinação judicial não caracterizado. Astreintes não devidas. Decisão reformada. Recurso provido.